Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MENOR. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência da agravada, para ser recebida em unidade de acolhimento institucional, a fim de realizar tratamento médico necessário para sua saúde.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. De acordo com art. 196 da CRFB/88: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
4. No espectro infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, mais precisamente em seus artigos 4o, 7o e 11, § 1o, garante à criança e ao adolescente o direito a proteção à vida e à saúde, mediante políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e em condições dignas.
5. Não obstante a medida de acolhimento institucional ser uma situação excepcional, revela-se propícia no caso concreto, uma vez que a menor já se encontra em acolhimento institucional em outra unidade da federação e necessita de sua transferência para o Distrito Federal para realizar o tratamento médico na Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação Associação das Pioneiras Sociais.
6. Negou-se provimento ao recurso.